Tribunal: TJDFT
Processo: 0701086-25.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
PENAL. VIAS DE FATO EM CONTEXO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E SEGURA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 NA SEGUNDA FASE. READEQUAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra da vítima, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher tem especial relevância, sendo cediço que a jurisprudência é pacífica quanto a seu valor probatório, especialmente quando coerente com os demais elementos de prova produzidos nos autos. 1.1. Demonstradas a autoria e a materialidade da infração penal imputada ao apelante na denúncia, sobretudo, pela palavra firme e coerente da vítima, deve ser mantida a condenação pela contravenção penal de vias de fato.
2. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência majoritária entende que, para redução ou aumento da pena, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, devendo-se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena. 2.1. Ausente fundamentação que demonstre a necessidade concreta de uma maior resposta penal, em face da presença de uma circunstância agravante, deve ser reduzida a quantidade de pena, com aplicação do critério adotado pela jurisprudência majoritária.
3. A simples relevância de haver pedido expresso na denúncia, a fim de garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, é bastante para que o juiz sentenciante, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor mínimo a título de reparação dos danos morais causados pela infração perpetrada, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano. Condenação mantida e em montante que não se revelou abusivo ou desproporcional.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.